Tribunal: TJMT
Processo: 0012813-74.2017.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012813-74.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO - CPF: 039.217.701-30 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), WELITON SILVA CARVALHO - CPF: 028.924.571-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.836.281-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012813-74.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO, WELITON SILVA CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO RECURSO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012813-74.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO, WELITON SILVA CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Cristiano Augusto de Melo Carvalho e Weliton Silva Carvalho
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recuso em sentido estrito, mantendo incólume a pronúncia dos réus
no crime tipificado no art.
121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pela dissimulação/recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada).

Em suas razões, sustentam que “
há flagrante erro material no seguinte trecho:

a) versão apresentada pelo denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, de ter participação no delito
, pois conforme ponderado no parágrafo anterior do próprio julgado:
O denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, (...), negou qualquer participação no delito
” (sic).

Afirmam que “
a
primeira omissão encontra-se na ementa e no relatório, inclusive no mesmo trecho do julgado tratado no item do erro material
”, pois “
o denunciado Cristiano não só alegou que não participou do delito, bem como que não tinha ciência de que seu irmão realizaria os disparos, como também consignou que sequer sabia da existência da arma
”, de modo que “
não se considera fundamentado o acórdão guerreado no tocante ao afastamento da absolvição do Embargante Cristiano, posto que utiliza-se como “argumento”, o seguinte trecho
“
as provas produzidas autorizam a pronúncia dos réus, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Tiago””
(sic).

Dizem ainda que, “
o acórdão não apresenta em seus argumentos, nenhum indício de ter o Embargante Cristiano conhecimento da existência da arma. Logo, tem-se que o acórdão se omitiu pela segunda vez, no tocante à fundamentação, precisamente nos trechos acima transcritos, o que caracteriza a nulidade do julgado por contrariedade a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que desde já se préquestiona, para o caso de não ser sanada a omissão, possibilitar o ingresso na esfera extraordinária do poder judiciário, a fim de cassar o acórdão e a sentença de pronúncia
” (sic).

Verberam que, “
não fosse o bastante, tem-se uma terceira omissão, pois embora a matéria posta em juízo tenha sido julgada, mesmo que sem fundamentação, fato tratado no parágrafo anterior, Vossas Excelências não se pronunciaram de forma expressa, acerca da inteligência do artigo 13 do Códex Penal
(
o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido
)
e acerca da inteligência do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Civil
(
o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (...) II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato
),
os quais foram préquestionados quando do recurso em sentido estrito e são novamente préquestionado neste ato, pois se o resultado só é imputável a quem lhe deu causa e o Embargante Cristiano não sabia da existência da arma, deveria ele ser absolvido, de modo que não o fazendo, Vossas Excelências deveriam no mínimo, se pronunciarem de forma expressa acerca dos artigos contrariados, e como não o fizeram, resta caracterizada a omissão, que deve ser sanada, sob pena de nulidade e cassação do acórdão embargado
” (sic);

Também argumentam que não foi enfrentado “
o fato arguido em sede recurso em sentido estrito, de que o Embargante desconhecia a existência da arma, e que por isso, não poderia sequer prever o resultado, quiçá participar do delito na modalidade qualificada, o que caracteriza omissão
” (sic).

Aduzem que, no julgamento colegiado, “
não fizeram expressa menção aos artigos 414 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal; 13 e 15, do Códex Penal, tendo apenas julgado as matérias a eles imputada, motivo pelo qual, deve ser declarada a omissão, devendo Vossas Excelências fazerem expressa menção a todos artigos violados não só pelo juízo de piso, mas também por Vossas Excelências, sob pena de nulidade do acórdão, o que desde já se préquestiona
” (sic).

Afiançam, por fim, que, ao refutar a alegação de excesso de linguagem na sentença de pronuncia, “
V
ossas Excelências ponderaram especificamente neste tópico, que:

não há conotação condenatória ou valoração aprofundada de provas, que poderia interferir na íntima convicção dos jurados.
Acontece, que após, no mesmo acórdão, ao julgar a manutenção ou não da pronúncia, Vossas Excelência, em completa contradição, usurpando a competência do Tribunal do Júri, em afronta a inteligência do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal (XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida), assim decidiram, já condenando os Embargantes: não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia dos réus, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Tiago”
(sic)

(
Id.
162588654 - Pág. 1-82).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral se manifesta pela rejeição dos embargos (Id.
164722660 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012813-74.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que os vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.
[...] (TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Além do mais, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos
ou sentenças
e mesmo com a prova dos autos
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Fixada essa premissa, fica claro que o erro material não subsiste.

De acordo com a defesa, “
há flagrante erro material no seguinte trecho:

a) versão apresentada pelo denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, de ter participação no delito
, pois conforme ponderado no parágrafo anterior do próprio julgado:

O denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, (...), negou qualquer participação no delito
” (sic).

A leitura do acórdão demonstra que o excerto sobre o qual incide vício pertence à
sentença,
que foi reproduzida na integralidade apenas com a finalidade de demonstrar que não havia carência de fundamentos ou excesso de linguagem, conforme sustado no recurso.

Para que não reste dúvida, transcrevo o voto preliminar
:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta que deve ser “
cassada a decisão de pronúncia para que outra seja proferida em seu lugar, tendo em vista a
carência de fundamentação da mesma
, além do
excesso de linguagem e usurpação da competência do Tribunal do Júri para valorar para fazer juízo de valor
” (sic).

A preliminar não prospera.

Os réus foram pronunciados nos termos da decisão transcrita
:

[...]

Para a decisão de pronúncia, o art. 413 do CPP exige a demonstração de forma fundamentada quanto à presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo Laudo de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico de fls. 15/16, os quais apontam as descrições das lesões:

"Apresenta equimose arroxeada em região palpebral inferior direita. Apresenta lesão perfurocontusa de 1,5cm em região lateroposterior do terço inferior do braço esquerdo suturada por 2 pontos; outra lesão perfurocontusa de 1.5cm em região deltoideana anterior suturada por 2 pontos; outra lesão perfurocontusa em região infraclavicular esquerda suturada por 2 pontos e uma incisão cirúrgica de 2.5cm em região deltoideana posterior suturada por 2 pontos".

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando o testemunho da vítima Tiago Antônio Silva dos Santos, corroborado com os testemunhos judiciais.

A vítima Tiago Antônio Silva dos Santos relatou todos os fatos que resultaram no delito contra si:

[...]

A testemunha Everton Moreira Lauriano relata que estava presente no momento em que a vítima foi alvejada, e confirmou ter presenciado ambos os denunciados chegando no local de carro, tendo, inclusive, presenciado os disparos de arma de fogo contra a vítima:

[...]

As testemunhas Wilham Moreira da Silva e Modesto Ortiz Ferreira relataram, em Juízo, que, no momento dos disparos contra a vítima, se encontravam no bar, local do crime, mas afirmaram que apenas ouviram os tiros, não presenciaram os fatos.

O policial civil Luiz Carlos Arrais de Carvalho confirmou ter se deslocado até o hospital, logo após tomar conhecimento de que a vítima teria sido alvejada, inclusive, narra que, no dia anterior, os denunciados e a vítima foram até a delegacia, em razão de terem entrado em vias de fato:

[...]

O denunciado Weliton Silva Carvalho, quando interrogado em Juízo, confirmou ter realizado os disparos, mas nega intenção de matar:

[...]

O denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, quando interrogado, apesar de confirmar ter ido até o local do crime com seu irmão, negou qualquer participação no delito, bem como ciência de que seu irmão realizaria os disparos
:

[...]

Existem duas versões distintas:

a)

Versão apresentada pelo denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, de ter participação no delito, em conjunção com a confissão do denunciado Weliton Silva Carvalho de que, apesar de ter realizado os disparos, não tinha intenção de matar;

b)

Versão apresentada pela vítima, de que o denunciado Cristiano A. de M. Carvalho entrou em contato, perguntando onde se encontrava e, logo após lhe informar o local, ambos os denunciados chegaram ao local em um veículo, com Cristiano na direção e Weliton como passageiro, e, ao chegarem no local, o denunciado Cristiano A. M. Carvalho o chamou e, no momento em que se levantou para ir ao encontro dos denunciados, o réu Weliton já fez vários disparos em sua direção, empreendendo, ambos, imediata fuga.

Portanto, impõe-se a pronúncia, destacando-se que a palavra da vítima é elemento indiciário apto a justificar a remessa a lide penal para análise do Conselho de Sentença:

[...]

Da qualificadora

Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não das qualificadoras.

Quanto à qualificadora prevista no IV do ,52°, do artigo 121, CP, presentes indícios apontando que a ação ocorreu mediante dissimulação, considerando as declarações da vítima Tiago Antônio Silva dos Santos, que relatou em Juízo ter o réu Cristiano Augusto de Melo Carvalho entrado em contato, informando que queria entregar um dinheiro, referente a um acordo que havia feito no dia anterior, conforme mensagens anexadas nas fls.30/32, corroborado com a oitiva da vítima, ao descrever que, no momento em que foi ao encontro do réu Cristiano A. de M. Carvalho, que estava acompanhado do seu irmão (o denunciado Weliton S. Carvalho), e ao se levantar para ir em direção ao veículo em que os denunciados se encontravam, foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo:

[...]

Ademais, a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedente, já que compete ao juízo natura da causa (júri) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse o caso dos autos, conforme ementa:

[...]

Nos termos do art. 413, CPP, julgado admissível ser sustentada em plenário do Júri a acusação em face dos denunciados Cristiano Augusto de Melo Carvalho e Weliton Silva Carvalho, como incursos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art 14, II, ambos do Código Penal [...]
(
Id. 125381669 - pág. 227-234).

Como é cediço, a carência de fundamentação ocorre quando o juiz decide desta ou daquela forma sem expor os fundamentos que amparam o entendimento.

Ao reverso do que alega a defesa, ainda que superficialmente, a conduta dos denunciados encontra-se individualizada, haja visto ter constado na decisão que os disparos foram realizados por Weliton – que admitiu o fato – e que Cristiano foi condutor do veículo que os levou até o local do crime.

Não se deve confundir fundamentação concisa, que é típica da sentença de pronúncia, com falta de fundamentação.

De toda sorte, a sentença atende às exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente porque as premissas nas quais se embasou a pronúncia encontram-se perfeitamente delineadas.

Também não vislumbro o excesso de linguagem alardeado.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Simples leitura permite concluir que a sentença atende aos reclamos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente porque, em análise superficial, apontou que existem provas da materialidade e indícios bastantes de autoria.

Nela não há conotação condenatória ou valoração aprofundada de provas, que poderia interferir na íntima convicção dos jurados.

De fato, o magistrado sentenciante deixou claro que o conjunto probatório forneceu versões antagônicas, de modo que cabe ao Conselho de Sentença acolher a que lhe parecer de maior pertinência.

Em situação como a dos autos, rechaça-se a ocorrência de excesso de linguagem:

[...]

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.
(Id.
158326178 - pág. 1-5) (sem negrito no original).

Em razão de o erro material apontado incidir sobre a decisão prolatada em primeiro grau de jurisdição, não há correção a ser feita por meio destes embargos.

A omissão que a defesa insiste recair sobre o acórdão, quando afastou a possiblidade de absolvição sumária de Cristiano, tampouco subsiste.

Como bem explicado, o pleito foi rechaçado porque as provas produzidas na fase de formação da culpa não evidenciaram satisfatoriamente a isenção de sua conduta no contexto em que ocorreu o delito.

O arresto consignou, inclusive, que as provas forneceram versões distintas para o fato – uma apoiada no depoimento da vítima, de Jessica, de Robson e de Everton, e outra ancorada nas declarações dos réus, de
Natalício Junior e de Carla Dayane –, e que diante do conflito a questão deveria ser levada ao Tribunal do Júri,
verbis:

Não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia dos réus, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Tiago.

Desde o primeiro momento, a vítima detalhou pormenorizadamente o acontecido, dizendo que, no dia anterior ao crime, quando estava guinchando seu veículo, Weliton passou dizendo alguma coisa.

Como não entendeu, ao vê-lo próximo à praça foi perguntar o que tinha acontecido, momento em que se desentenderam, e ele tentou lhe agredir, quando se esquivou, revidou e saiu correndo.

Por conta do entrevero, Cristiano pediu que Robson o levasse embora ‘para evitar maiores problemas ’, tendo então entrado no carro com a família, deixando o local.

Contudo, Weliton os seguiu e abalroou o veículo em que estavam.

Na sequência, Cristiano chegou com a caminhonete dele e atingiu a parte traseira do carro.

Quando conseguiu sair do automóvel, entraram em vias de fato. Como estava com o filho pequeno no colo, o deixou cair por conta das agressões.

Pouco depois a polícia chegou e, na delegacia, firmaram um acordo para que Weliton e Cristiano arcasse com os danos do veículo de Robson e com o tratamento médico da criança, que bateu a cabeça.

Segundo a vítima, naquele momento a rusga foi resolvida.

No dia seguinte, Tiago assegurou que Cristiano entrou em contato, por mensagem, perguntando onde estava, pois ‘queria conversar pessoalmente sobre o que tinha acontecido com seu filho’, tendo dito a ele que estava no Bar da Zefinha.

De acordo com a vítima, Cristiano encostou no bar em seguida, sendo que, ao se aproximar da caminhonete, percebeu que Weliton estava no banco do carona, e o sentiu “
assim meio diferente, dava de ver que ele estava planejando alguma coisa, os braços dele estavam... Ele pegou e me chamou na caminhonete, “não, vem cá”, “não, quer falar comigo desce aqui, você quer falar comigo”, aí eu vi que ele estava meio assim, peguei e levantei, hora que levantei ele atirou, pegou um aqui [a vítima mostra o braço], de frente, pegou aqui [a vítima mostra o ombro], aí depois, hora que virei o braço para virar pegou outro”.

Apesar de alvejado, saiu correndo e posteriormente foi socorrido por Everton, que também estava no bar.

As declarações de Tiago ecoam no depoimento de Jessica.

A testemunha explicou para o promotor de justiça que “
o Weliton, ele falou alguma coisa, só que ninguém entendeu, aí a gente pegou e ‘desceu’ para a pracinha, porque Tiago tinha que ajudar desmontar as tendas; nisso ele passou lá, falou, só que ninguém entendeu, eles pegaram e foram embora e nós descemos com o Robinho para a pracinha; chegando na pracinha eu fiquei sentada com meu bebê na pracinha, na frente tinha padaria, o Tiago foi lá comprar coca, aí o Tiago hora que estava lá começaram a brigar os dois”.

Aduziu que “o
primeiro murro acho que foi o Weliton que acertou no Tiago, aí o Tiago fez assim [a testemunha faz como se estivesse de esquivando], só que não pegou, ele que ele que começou o primeiro murro”.

Explanou que Tiago voltou correndo, mas “
o Cristiano veio atrás dele e falou bem assim para o Robinho: “Robinho tira o Tiago daqui, senão a gente vai acabar ‘se prejudicando’ todo mundo aqui”, e depois disso foram embora.

Assegurou que, no caminho, “
Weliton chegou e bateu na lateral do carro, aí ficou segurando a porta para o Tiago não descer, que Tiago estava aqui, do lado do passageiro, “deixa eu descer, eu estou com meu menino dentro do carro”, eu estava no banco de trás mais meu neném, ele bateu na lateral e ficou segurando assim a porta” e, em seguida, “na hora que eu olhei para trás o Cristiano chegou com a S10, chegou, ‘peitou’, deu ré e ‘peitou’ de novo”.

Afiançou que quando seu marido saiu do carro, Weliton e Cristino

“foram para cima [dele, que estava com o neném no colo], aí na hora que o Tiago, que eu consegui descer, que eu fiquei em pé, o Tiago fez assim para me entregar o neném [a testemunha fez gesto esticando os braços], hora que Tiago fez assim, o Cristiano e o outro começaram a dar murro nele, eles deram um murro no braço no Tiago e meu neném caiu”.

Também confirmou que nessa ocasião foi “todo mundo para a delegacia e lá o pai deles, não sei o nome dele, o pai deles pegou e falou assim: “vamos fazer o seguinte, vamos entrar todo mundo em acordo que eu pago o prejuízo do carro, prejuízo dos seus remédios e o prejuízo do exame do seu bebê, não precisa ir adiante, que todo mundo é da mesma cidade”.

Jéssica declarou ainda que, no dia seguinte, Weliton atirou em Tiago.

A narrativa de Robson Souza Gama converge com o que foi dito por Tiago e Jessica.

O relato de Everton Moreira Lauriano também confere credibilidade à versão sustentada por eles, notadamente no ponto em que assegurou que, no dia do crime, Tiago recebeu mensagem de Cristiano, dizendo-lhe que queria falar com ele. Pouco depois, chegou em sua caminhonete e disparou os tiros

O depoimento do IPC
Luiz Carlos Arrais de Carvalho se agrega aos elementos que corroboram a dinâmica exposta pela vítima.

Em contraponto, os réus e as testemunhas arroladas pela defesa – Natalício Junior e Carla Dayane ­– sustentaram que o entrevero iniciou quando Tiago resolveu ‘tomar as dores’ de Cacá, por causa do desentendimento de trânsito ocorrido entre ele e Weliton.

Na versão deles, Tiago chegou na praça e foi diretamente agredir Weliton.

Além disso, teria dito para Robson que “ia buscar alguma coisa”, o que causou receio nos réus.

Consoante Weliton e Cristiano afirmaram, a situação foi agravada quando saíram da delegacia, depois de fazer o tal acordo, pois Tiago teria lhes dito: “isso não vai ficar assim”.

Weliton e Cristiano asseveram que, no domingo, procuraram Tiago porque queriam complementar o dinheiro que seria usado para custear o exame da criança, mas ele se aproximou da caminhonete xingando e “colocou a mão na cintura”.

Segundo disseram, diante daquele comportamento, Weliton sacou a arma e disparou para afugentá-lo.

As provas coligidas fornecem versões conflitantes acerca das circunstâncias em que se deu o evento objeto de denúncia.

De fato, diante de tudo o que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que os disparos efetuados por Weliton se destinavam somente a afastar uma injusta agressão revela-se controvertida.

Como se sabe, a legítima defesa excluiu a ilicitude da conduta (art. 25 do CP) e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

[...]

Desse modo, por existirem dúvidas substanciais quanto à dinâmica do acontecido, a alegação de legítima defesa deve ser apreciada pelos jurados.

A excludente de tipicidade invocada (desistência voluntária) tampouco pode ser constatada de plano, notadamente pela quantidade elevada de tiros que foram disparados em direção à vítima, que, repita-se, foi alvejada por duas vezes.

Logo, a alegação deve ser apreciada pelos jurados:

[...]

O material probatório produzido também não autoriza afastar o animus necandi da conduta.

Como já dito, as provas angariadas propiciam versões antagônicas, que devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Até mesmo a alegação de que Cristiano desconhecia o fato de que seu irmão estava armado, merece ser esclarecida em plenário, pois, apesar de cogitada, não restou satisfatoriamente comprovada.

Assim sendo, a questão deve ser dirimida perante o Tribunal Popular, conforme recomendam os seguintes arestos: [...]
(Id.
158326178 - pág. 37-41).

Diante do que restou apurado, e principalmente das dúvidas suscitas quando da análise das provas – situações que, repita-se, foram bem delineadas no acórdão –, ficou automaticamente refutada a possiblidade de absolvição com fundamento no art. 415, II, do CPC, assim como a aplicação do art. 13 do Código Penal ao caso concreto, dispensando a necessidade de tecer maiores considerações quanto aos dispositivos.

A questão atinente à desistência voluntária (CP, art. 15) também foi suficientemente analisada e ao final rejeitada, em razão do que as provas propiciaram no momento processual.

Aliás, diante da conclusão que se mostrava inviável livrar os réus do Tribunal do Júri, tornou-se completamente desnecessário se referir ao disposto no art. 414 do CPP.

Pertinente relembrar que n
o sistema judicial brasileiro vigora o entendimento
no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder,
um a um, os questionamentos das partes, tampouco se referir a
todos
os dispositivos e preceitos apontados.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

A omissão, que a defesa afirma consistir na falta de enfrentamento da tese de que Cristiano “
desconhecia a existência da arma, e que por isso, não poderia sequer prever o resultado, quiçá participar do delito na modalidade qualificada”
(sic)
,
também não se sustenta.

No acórdão citado linhas acima foi esclarecido que tal argumento foi cogitado, mas não restou suficientemente provado
, de modo que se tornou inviável aceitá-lo como incontroversa na fase de pronúncia, cabendo mesmo ao plenário avaliar o argumento.

Ademais, para manter a qualificadora, o julgado assinalou:

Do mesmo modo, as provas angariadas sinalizam que o crime foi cometido mediante dissimulação, que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

Uma das versões propiciadas pelo conjunto probatório indica que, para cometer o crime, Cristiano entrou com contato com a vítima com o pretexto de conversarem a respeito do que tinha acontecido com a criança no dia anterior.

De fato, a vítima assegurou que Cristiano insistiu em conversarem pessoalmente, mas não imaginava que Weliton estivesse na companhia dele.

Além disso, as testemunhas que estavam no local do fato, à unanimidade, disseram que a caminhonete parou em frente ao bar; em seguida ouviram os disparos e Tiago fugiu, tudo acontecendo muito rápido.

Tais circunstâncias arrefecerem a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, sendo, portanto, inviável exclui-la da imputação. [...]
(Id.
161827194 - pág. 49-50).

De toda sorte, a manutenção da qualificadora pela existência de indicativo que a confirme está em consonância com o entendimento prevalecente sobre o tema.

A contradição que se alega macular o julgado não prospera.

Na perspectiva da defesa, o vício consiste no fato de que, ao
refutar o de excesso de linguagem na sentença de pronuncia, “
V
ossas Excelências ponderaram especificamente neste tópico, que:

não há conotação condenatória ou valoração aprofundada de provas, que poderia interferir na íntima convicção dos jurados.
Acontece, que após, no mesmo acórdão, ao julgar a manutenção ou não da pronúncia, Vossas Excelência, em completa contradição, usurpando a competência do Tribunal do Júri, em afronta a inteligência do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal (XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida), assim decidiram, já condenando os Embargantes: não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia dos réus, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Tiago”
(sic)

(
Id.
162588654 - Pág. 1-82).

Em nenhum momento, o acórdão vergastado invadiu a competência do Tribunal Popular, notadamente porque se limitou a consignar que não haviam provas satisfatórias para absolver sumariamente os réus ou desclassificar o delito, e que diante da dúvida ocasionadas pelas variadas versões fornecidas pelas provas, seria necessário submetê-los ao tribunal popular.

Na verdade, o aresto embargado
enfrentou as questões aventadas no recurso e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma clara e coerente, observando estritamente os limites estabelecidos na legislação processual para a fase de pronúncia.

O que exsurge no caso é a nítida intenção de rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável.

Se há inconformismo com o resultado da lide, a impugnação deve ocorrer em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por fim, ressalto que para fins de prequestionamento exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023